Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753232-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. D. S. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O Nota Técnica juntada nos autos, conforme Ofício contido no ID 68135304. Considerando que o documento ainda não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, não cabe a antecipação de seu exame por esta Relatoria, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Isso posto, aguarde-se a inclusão do feito em pauta para julgamento. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator